Tribunal: TJBA
Processo: 0503607-36.2017.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503607-36.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CAIO VINICIUS BATISTA GONCALVES

Advogado(s)
:
REINAN DE MELO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crimes dolosos contra a vida. Homicídio qualificado por motivo fútil. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada. Depoimentos indiretos corroborados por outros elementos probatórios. Juízo de admissibilidade da acusação. Manutenção da qualificadora. Recurso
n
ão
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo réu,
contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o
pronunciou
como incurso, em tese, no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra um grupo de adolescentes, resultando na morte de
Guilherme Barbosa Monteiro de Carvalho
, por motivo fútil. A defesa sustenta insuficiência probatória, fragilidade dos depoimentos, especialmente por serem indiretos, e requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes a
materialidade do delito
e
indícios suficientes de autoria
aptos a justificar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, inclusive com base em
depoimentos indiretos corroborados por outros elementos probatórios
; e

(ii) saber se é possível o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
na fase de pronúncia, por alegada ausência de suporte probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia consubstancia
juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva dos fatos.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo necroscópico, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em juízo, inclusive
testemunhos indiretos
, os quais são admitidos nesta fase procedimental
desde que corroborados por outros elementos informativos
, em consonância com o art. 239 do Código de Processo Penal e a doutrina especializada.

5. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando
manifestamente improcedente
, o que não se verifica quando os elementos dos autos indicam, em tese, a prática do delito por
motivo fútil
, consistente em disparos contra vítimas absolutamente desconhecidas, sem justificativa plausível.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso em Sentido Estrito
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza.”
“2. Depoimentos indiretos podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.”

“3. A qualificadora somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 239 e 413.

D
outrina relevante citada:

NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 20. ed. São Paulo: Forense, 2020.

LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2025.

TORNAGHI, Hélio.
Instituições de Processo Penal
. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
0503607-36.2017.8.05.0039
, sendo Recorrente
CAIO VINÍCIUS BATISTA GONÇALVES
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça